Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1022023-42.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80388499) com pedido de efeitos suspensivo interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77929952):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA AO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados ora agravantes, deve ser desprovido o agravo interno.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022023-42.2020.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ADONIRO CAPANEMA E OUTRA contra a decisão monocrática que, na Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.
Os Recorrentes sustentam violação à Lei no 8.929/1994, ao art. 4o, I e II, a, da Lei no 9.629/1993, ao art. 1o da Lei 8.009/1990, bem como ao art. 833, VIII, do CPC, ao argumento de que “o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável”
Recurso tempestivo (id 71877954).
Contrarrazões no id 82570467.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 81308962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes sustentam violação à Lei no 8.929/1994, ao art. 4o, I e II, a, da Lei no 9.629/1993, ao art. 1o da Lei 8.009/1990, bem como ao art. 833, VIII, do CPC, ao argumento de que “o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável”
O acordão recorrido decidiu (id 77929952):
“ (...) No caso, da análise dos documentos constantes do presente recurso e dos autos originários, além de não se vislumbrar nenhuma prova concreta de que o imóvel objeto de penhora nos autos executórios se trata de único bem de propriedade dos executados/agravantes e fonte de subsistência da família, não é de se olvidar que foi a própria parte devedora que o ofereceu em garantia ao contrato em discussão.
Ou seja, se a hipoteca foi constituída sobre o imóvel por livre e espontânea vontade dos executados/agravantes, consoante se observa dos IDs nos 17543827 e 17543828 do feito executório, não se afigura correto e tampouco de boa-fé, que depois de passados mais de dois (2) anos de sua inadimplência (vencimento dos títulos 30/09/2018) venham alegar a impenhorabilidade do bem ao argumento de que é o único de sua propriedade e fonte de subsistência da família.
(... ) Isso considerado, no caso específico dos autos, o que se tem é um comportamento contraditório dos executados/agravantes, que, por ocasião da tomada do empréstimo, indicaram como garantia do contrato o imóvel em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa de que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tal bem, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade
(...) Isto é, no momento em que necessário, os executados/agravantes dispuseram do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva.
(...) Destarte, não tendo os executados/agravantes comprovado de forma concreta que o imóvel objeto da matrícula no 23.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder – MT é o único de sua propriedade e fonte de subsistência da família, por ora não se verifica qualquer impedimento para que seja realizada ou mantida a sua penhora”. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão da Corte Estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n.8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia". (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).
2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à impenhorabilidade do bem imóvel por se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural, assim como a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1355381/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)” (g,n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça